Tribunal: TJDFT
Processo: 0712200-67.2021.8.07.0009
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0712200-67.2021.8.07.0009 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA DE FREITAS ARAUJO APELADO: JOSE CARLOS SAENGER D E C I S Ã O A parte apelante compareceu no ID 67984548 e requereu a desistência do recurso. O recorrente pode desistir do recurso, a qualquer momento, independentemente da aquiescência do recorrido (art. 998, caput, do CPC). Ademais, estabelece o artigo 87, VIII, do RITJDFT ser atribuição do Relator homologar o pedido de desistência formulado antes do julgamento do feito. Diante do exposto, homologo o pedido de desistência do presente recurso de apelação, com base no art. 998, do CPC c/c art. 87, VIII, do RITJDFT. Intimem-se as partes. Retire-se o presente feito da sessão de julgamento virtual r. designada. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 27 de janeiro de 2025. CARLOS MARTINS Relator